Tribunal: TJBA
Processo: 0781633-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781633-18.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSISTENCIA COMPLETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS FEITOS EM CURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROCONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal (valor da causa: R$ 2.812,38), por ausência de interesse de agir, com fundamento no precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de repercussão geral. 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso; (ii) se a autonomia municipal para disciplinar a cobrança de seus créditos afasta o reconhecimento judicial da ausência de interesse de agir; e (iii) se a atualização monetária do débito é critério apto a evitar a extinção por baixo valor. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), consolidou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), visando à racionalização da máquina judiciária e à desjudicialização de cobranças antieconômicas. 4. Tratando-se de precedente de natureza processual, que versa sobre condição da ação, sua eficácia é imediata, alcançando todos os processos pendentes de julgamento definitivo, independentemente da data do ajuizamento, ante a inexistência de modulação de efeitos pela Suprema Corte. 5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o patamar objetivo de R$ 10.000,00 como limite para a tramitação de execuções fiscais ineficientes (sem citação ou localização de bens há mais de um ano), critério que prevalece como norma de racionalização judiciária, não havendo que se falar em violação à autonomia municipal. 6. A aferição do interesse de agir deve considerar o valor consolidado no momento do ajuizamento da demanda, sendo irrelevante a majoração decorrente de encargos moratórios e correção monetária no curso do processo para fins de afastar a extinção por ineficiência. 7. O crédito executado (R$ 2.812,38) situa-se muito abaixo do teto nacional de racionalização e encontra-se em inércia útil há anos, restando configurada a carência de interesse processual. 8. Acordo de Cooperação Técnica nº 024 firmado entre os entes locais e o CNJ que reforça a política de desjudicialização coordenada. 9.Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0781633-18.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ASSISTENCIA COMPLETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator.